Tribunal: TJDFT
Processo: 0700650-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA NOVA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal ajuizada por J. C. DA S. contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, na forma do art. 5o, II, da Lei Maria da Penha. O requerente sustenta a existência de falsidade no depoimento da vítima e surgimento de provas de inocência posteriores ao trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve o preenchimento dos requisitos legais do art. 621 do CPP para o acolhimento da revisão criminal, especialmente quanto à existência de prova nova de inocência ou falsidade dos elementos probatórios que embasaram a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal é cabível apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP e exige prova nova pré-constituída, por não admitir dilação probatória na via revisional.
4. A alegação de que o depoimento da vítima seria frágil ou manipulado não é acompanhada de prova robusta, tampouco foi precedida de justificação criminal, inviabilizando a reabertura do juízo condenatório.
5. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que declarações unilaterais e não submetidas ao contraditório não se prestam à desconstituição da coisa julgada penal, sendo imprescindível a prévia produção da prova em procedimento específico.
6. Ausente qualquer demonstração inequívoca de falsidade dos elementos utilizados para condenação ou de surgimento de nova prova de inocência, impõe-se o respeito à coisa julgada e à estabilidade da decisão penal transitada.

IV. DISPOSITIVO
7. Pedido julgado improcedente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, I a III; e 625, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1781052, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 13.11.2023; Acórdão 1781060, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 13.11.2023.